Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pelas partes apelantes contra o acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas, mantendo sentença que reconheceu inadimplemento contratual parcial e condenou a parte à restituição de quantia apurada e afastou a desconsideração da personalidade jurídica. Ambas as embargantes sustentam a existência de omissões e obscuridades no julgado quanto à análise de provas e à distribuição dos ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise dos fundamentos das apelações, especialmente no que tange à prova do fato constitutivo do direito e ao valor devolvido, bem como averiguar se houve omissão na fixação proporcional dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de provas.
4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara, precisa e em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC.
5. A alegada omissão quanto à caução devolvida e à limitação dos descontos às notas fiscais emitidas foi devidamente superada pela análise do conjunto probatório, que demonstrou o inadimplemento parcial do contrato e a ausência de controvérsia sobre os valores pagos e os materiais efetivamente entregues.
6. Quanto aos honorários sucumbenciais, o acórdão acolheu a distribuição proporcional determinada pela sentença – 65% para a parte ré e 35% para a autora –, com majoração dos honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
7. Não se exige da decisão judicial manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que adotada fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
8. A mera interposição de embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial e somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar sua conclusão, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que incompatíveis ou incapazes de alterar o resultado.
3. A fixação dos honorários advocatícios pode observar critérios proporcionais de sucumbência, conforme art. 86, parágrafo único, e art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
4. A interposição de embargos de declaração, mesmo quando rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 86, parágrafo único; 489, §1o, IV; 1.022, I e II; 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022; TJDFT, Acórdão 1957245, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 30.01.2025.